Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO À IMAGEM. DIVULGAÇÃO. FINS COMERCIAIS. AUSÊNCIA. OBJETIVOS ALTRUÍSTICOS. CIÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reparação por danos morais que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus à reparação por danos morais em razão da divulgação de sua imagem na rede social Instagram pelas rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e a sanção consiste na imposição de uma reparação pecuniária a ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória.
4. O direito à imagem é uma classe do gênero direito da personalidade, tutelado no ordenamento jurídico pátrio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A reparação por dano moral não é devida quando ausente conduta ilícita na divulgação da imagem apta a acarretar violação a direito da personalidade”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CC, art. 20; CF, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; Súmula no 403/STJ.